Tribunal: TJDFT
Processo: 0710827-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXCLUSÃO DE DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DA BASE DE CÁLCULO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de divórcio consensual, indeferiu o pedido de exclusão das despesas com plano de saúde da base de cálculo da pensão alimentícia fixada em favor da filha dos requerentes por não se tratar de desconto compulsório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é possível excluir da base de cálculo da pensão alimentícia os valores relativos ao plano de saúde, incluindo a coparticipação, conforme previsto em acordo homologado judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre parentes está prevista no art. 1.694, caput e § 1o, do CC, devendo observar a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
4. O direito a alimentos, embora indisponível e irrenunciável, pode ser objeto de acordo entre as partes, desde que respeitados os limites legais, sendo aplicáveis as regras de interpretação dos negócios jurídicos previstas nos arts. 112 e 113, caput, do CC.
5. Homologado judicialmente o acordo que expressamente exclui da base de cálculo da pensão alimentícia os valores relativos ao plano de saúde, inclusive a coparticipação, impõe-se o respeito à vontade manifestada pelas partes, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e à segurança jurídica.
6. A decisão agravada, ao desconsiderar cláusula expressa do acordo homologado, incorreu em contradição, devendo ser reformada para garantir a eficácia do pacto celebrado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, caput e § 1o; art. 112; art. 113, caput.
Jurisprudência relevante citada: n/a.